Tribunal: TJES
Processo: 5000364-12.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-12.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO: MIRIAN WANES ROHR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada para apresentar suas contrarrazões, a parte recorrida quedou-se inerte, conforme certidão (ID
1085103
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OI MÓVEL S.A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há que se falar em danos morais;
c)
que os danos morais fixados pelo juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
d)
que, caso a condenação seja mantida, seja determinada a intimação da recorrente pelo Juízo
a quo
, para o cumprimento da obrigação, a fim de se evitar a incidência imediata da multa do art. 523 do CPC/15;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente por supostos débitos imputados à parte recorrida, bem como a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na peça exordial, que teve seu nome negativado em razão de um débito inexistente, uma vez que cancelou os serviços junto à recorrente e que não há nenhum débito inadimplido.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que as cobranças são indevidas, uma vez que a recorrente não comprovou nos autos a existência da dívida e, consequentemente, a impossibilidade de exigir o débito.

Outrossim, analisando detidamente os autos, observa-se que o débito que resultou na negativação do nome da recorrida é no valor de R$385,47 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) com data de vencimento em 21/05/2016 (ID
1085006
).

Ao revés, a recorrente sustenta que a recorrida estaria inadimplente em relação a uma fatura no valor de R$175,33 (cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) com vencimento em 03/06/2016.

Contudo, a recorrida comprovou o pagamento da fatura com vencimento em 02/05/2016 (ID
1085008
). Assim, do conteúdo colacionado unilateralmente pela recorrente, bem como do valor que ela descreve ser devido, em nada se assemelha com a dívida cobrada e que ensejou a negativação do nome da recorrida.

Nessa senda, o que se observa nos autos é que a parte recorrida comprovou que não havia débito inadimplente em seu nome, mas que, na verdade, foi cobrada por uma dívida adimplida e teve seu nome negativado por um débito que desconhecia.

Assim, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida em uma relação jurídica, que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte ré, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais, nos mesmos parâmetros arbitrados pelo juízo
a quo,
no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO. PARTE AUTORA ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS RESULTANTES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO E A BAIXA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.